Tribunal: TJDFT
Processo: 0737571-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737571-12.2021.8.07.0016 RECORRENTE: YURI ALVES PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INJÚRIA QUALIFICADA E INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PARCIALMENTE PROVIDO O DA DEFESA. 1. Incabível a absolvição do agente quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de injúria praticada contra pessoa idosa. 2. À luz do princípio da ultima ratio, que rege o Direito Penal, é possível afastar a tipicidade material da conduta do acusado, mantendo-se sua absolvição pela prática do crime de infração de medida sanitária. 3. A pena de multa e o valor do dia-multa devem seguir o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Na sentença penal, é possível o estabelecimento de indenização mínima a título de reparação de danos (art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal). 4.1. No caso concreto, a despeito do abalo sofrido pela vítima, não se vislumbra, de plano, extrapolação e severidade do dano moral, o que autoriza a redução do valor fixado. 5. Recursos conhecidos. Desprovido o do Órgão Ministerial e parcialmente provido o interposto pela Defesa. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que as inexistiriam provas suficientes para o decreto condenatório em relação ao delito da injúria qualificada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Pois bem, a prova oral e documental não deixa dúvidas de que o apelante xingou de “velha surda” a vítima Maria Helena Dreyer, proferindo ofensa com elementos referentes à sua condição de pessoa idosa. Consta dos autos que o réu e a vítima eram vizinhos. Verifica-se ainda a existência de extenso histórico de ocorrências policiais e de registros, no livro de ocorrências do condomínio, acerca de perturbações e descumprimento de regras, em tese, praticadas pelo acusado. Salienta-se inclusive que as reclamações e denúncias foram objeto do Relatório Informativo n° 343/2021 – 2a DP, elaborado pela Polícia Civil, que buscou apurar os fatos (ID 33490307 - Pág. 1/18). Das imagens de vídeo constantes do ID 33490308, é possível confirmar que, na data dos fatos, o apelante passou pela ofendida e lhe dirigiu a palavra. A despeito de a vítima não ter sido ouvida em Juízo, o teor das palavras proferidas pelo acusado foi esclarecido pela testemunha Lucélia França de Sousa (ID 33492177 - Pág. 6/7), que confirmou o xingamento (ID 35718798 - Pág. 7). (...) Logo, o acervo probatório coligido aos autos é contundente e certo na indicação da materialidade e da autoria, revelando-se, portanto, apto a fundamentar a condenação do apelante como incursa no art. 140, § 3o do Código Penal (ID 35718798 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024